Tribunal: TJMT
Processo: 1016657-64.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016657-64.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Anulação de Débito Fiscal, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELZINETE AMANCIO DA SILVA - CPF: 793.893.251-53 (APELANTE), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INOMINADA PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO – ATO ILÍCITO -
DEVER DE INDENIZAR – MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CABIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS DEVIDO A FASE RECURSAL - RECURSO PROVIDO.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

Se o valor da indenização a título de dano moral não foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de majoração deve ser acolhido.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por ELZINETE AMÂNCIO DA SILVA, contra a sentença proferida
pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva, na ação de n.o 1016657-64.2018.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Execução Fiscal Gabinete II – Fazenda Pública Estadual de Cuiabá, MT, que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID. 162564185):

“(...)

Vistos etc...

ELZINETE AMÂNCIO DA SILVA
ajuizou a presente Ação Inominada com Pedido de Tutela de Urgência Para Sustação de Protesto em face do
ESTADO DE MATO GROSSO.
Aduziu que foi surpreendida com o protesto da CDA 2017104466, no valor de R$ 2.359,51(dois mil, trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e um centavos), cujo débito se refere a IPVA não pagos referente aos anos de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, com relação ao veículo de placas JYQ-9290, RENAVAM 662784804. Relatou que o veículo não pertence mais à autora, tendo sido vendido em 13.09.2006. Assim, postulou a concessão de tutela de urgência para sustar o protesto em seu nome, referente à CDA em questão, bem como para determinar que o requerido se abstenha de praticar qualquer novo ato de exigência de pagamento pela autora. No mérito, requereu a procedência da ação para ser confirmada a tutela de urgência, ser declarada a inexistência da relação jurídico-tributária e ser desconstituído o lançamento tributário, anulando-se o débito fiscal; a condenação do requerido em reparar os danos morais suportados pela autora, no valor de R$ 20.000,00(vinte mil reais); a condenação do requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais(ID 13673350).

Atendendo à determinação judicial (ID 14138630), a parte autora emendou a inicial para incluir no polo passivo da demanda O DETRAN/MT – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (ID 14210175).

Por decisão de ID 14444835, foi recebida a emenda à inicial, oportunidade em que foi deferido o provimento antecipatório vindicado, determinando-se a sustação dos efeitos do protesto no 4070538, no valor de R$ 2.506,98(dois mil, quinhentos e seis mil e noventa e oito centavos), bem como que a parte requerida se abstenha de praticar qualquer ato de exigência de pagamento pela autora com fato gerador posterior a 13.09.2006, relativo ao veículo de placa JYQ 9290, RENAVAM 668184804, até ulterior deliberação, oportunidade em que foram deferidos os benefícios da Justiça gratuita e determinada a intimação e a citação da parte requerida.

O ESTADO DE MATO GROSSO, regularmente citado, em 02.09.2018, apresentou contestação (ID 15122188), pugnando pela improcedência do pedido de condenação por danos morais, ou subsidiariamente, a fixação em patamar razoável.

Em 04.09.2018, a parte autora (ID 15178936) peticionou argumentando que o ESTADO DE MATO GROSSO não contestou os fatos narrados na exordial, somente postulando a improcedência da condenação em danos morais, alegando que o caso é de mero aborrecimento. Ratificou os termos da inicial e afirmou que todo ato ilícito enseja responsabilidade civil e o dever de indenizar. Postulou a procedência da ação com a condenação da requerida nos termos da exordial.

O DETRAN/MT – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação (ID 15186784), onde alega inépcia da petição inicial, ausência de interesse processual e ilegitimidade passiva, uma vez que conforme devidamente comprovado nos autos, as informações constantes do DETRAN/MT estão corretas, tendo sido operada a transferência do veículo na data correta da venda do mesmo. Aduziu que qualquer pedido, seja de inexistência de débito, seja de condenação em danos morais, devem ser dirigidos ao Estado de Mato Grosso. Requer a condenação da autora em litigância de má-fé ao demandar contra o DETRAN/MT indevidamente. Alegou que o pedido de dano moral se deve à inscrição em dívida ativa e protesto. Uma vez que tais atos foram praticados pelo Estado de Mato Grosso, só a ele pode ser dirigido. Assim, postulou pela total improcedência da ação, pelo indeferimento da justiça gratuita, pela exclusão do DETRAN/MT da lide ou a extinção do feito sem julgamento do mérito por faltarem as condições da ação e os pressupostos processuais para o devido desenvolvimento válido e regular do processo, a condenação da autora em litigância de má-fé e perdas e danos em sua decorrência, condenação nas verbas sucumbenciais.

Por ID 16829425, o ESTADO DE MATO GROSSO, requereu a juntada da CDA 2017104466, informando que a mesma foi cancelada, requerendo a aplicação do art. 90, § 4o do CPC.

A parte autora, através do pleito de ID 18496192, requer a homologação do reconhecimento da procedência do pedido pelo ESTADO DE MATO GROSSO, e a procedência da ação condenando-se o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais.

Vieram os autos à conclusão.

É a síntese dos fatos.

Fundamento. DECIDO.

Ab initio
, insta ressaltar, que as questões de fato e de direito sobre as quais versam os autos estão totalmente demonstradas pelos documentos que a instruem. Desta forma, a demanda pode ser julgada imediatamente no estado em que se encontra, por não haver demanda da produção de prova, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Nesse sentido, confira-se o entendimento do STJ, verbis:

“Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a designação de audiência” (STJ-3a Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89);

“O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003)

E ainda:

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório” (STRJ-4a Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514).

A priori, verifico que quando do ajuizamento da ação, a parte autora ingressou com a demanda tão somente contra o ESTADO DE MATO GROSSO e este Juízo, seguindo o entendimento do E. Tribunal de Justiça deste Estado, de que o DETRAN/MT deve permanecer no polo passivo das ações que envolvam débitos relativos a IPVA[1], determinou a sua inclusão no polo passivo desta ação.

Assim, passo à análise, preliminarmente, da alegação de ilegitimidade passiva do DETRAN/MT em figurar no polo passivo da presente ação.

É sabido que o DETRAN/MT é o órgão arrecadador responsável pelo recolhimento do IPVA dos veículos, motivo pelo qual deve figurar no polo passivo da ação.

Sabe-se que, por força do art. 22 da Lei Estadual n° 7.301/00[2], que a supervisão, arrecadação e fiscalização dessa espécie de imposto compete à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso. Entretanto, essa mesma lei dispõe, em seu art. 29, que a fiscalização se dá através de intercâmbio entre o órgão arrecadador (DETRAN) e a SEFAZ/MT e deste intercâmbio são extraídas as informações sobre os veículos registrados no Estado.

Vejamos.

“Art. 29 - A Secretaria de Estado de Fazenda manterá intercâmbio com o Departamento de Trânsito para atualização do cadastro de veículos licenciados no Estado. Parágrafo único. O Departamento Estadual de Trânsito fornecerá à Secretaria de Estado de Fazenda, mediante requisição de seu órgão responsável pelo controle de arrecadação, todos os dados cadastrais dos veículos.”

Denota-se do dispositivo transcrito que, embora o DETRAN não seja responsável pela fiscalização do IPVA, cabe-lhe comunicar a existência de débito relativo ao IPVA à SEFAZ/MT. Logo, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Nesse sentido já se pronunciou este Egrégio Tribunal. Confira-se:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - IPVA - VENDA DE VEÍCULO - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMUNICAÇÃO E VENDA - INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O DETRAN é parte legítima para figurar no polo passivo de ação de inexigibilidade de IPVA, porquanto é responsável por manter intercâmbio com a SEFAZ para arrecadação do imposto. A data do ajuizamento da ação suspende a exigibilidade do IPVA ao antigo proprietário, quando não havia anterior comunicação de venda pelo comprador. (N.U 0002114-29.2011.8.11.0038, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/09/2015, Publicado no DJE 15/09/2015) grifos acrescidos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA – DETRAN - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVAREJEITADA – ALIENAÇÃO DO VEÍCULO - IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DECORRENTE DE IPVA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - RECURSO PROVIDO. O DETRAN é compete para figurar no polo passivo da ação, uma vez que a restrição está acostada em seu sistema. A comprovação da alienação do veículo em sede de cognição sumária implica na suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao IPVA. (TJMT, RAI no 35751/2011, Dr. Antônio Horácio da Silva Neto, DJ: Fl. 4 de 7 TERCEIRA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO No 38033/2015 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE ARAPUTANGA 08.11.2011) grifos acrescidos.

Inobstante o DETRAN argumente que em seu sistema estava constando a transferência da propriedade, o documento acostado aos autos foi extraído em 04.09.2018, conforme se verifica do documento sob ID 15186790. Da mesma forma, do documento sob ID 13673217, também não consta a data em que o Detran solicitou à SEFAZ a retificação dos dados cadastrais do veículo.

Assim, não há como acolher a preliminar arguida pelo requerido DETRAN-MT.

Quanto ao mérito propriamente dito, temos que a celeuma da presente ação está fulcrada essencialmente em torno da nulidade do crédito tributário que constituiu a CDA 2017104466, bem como o cancelamento do protesto do mencionado título.

O Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, em seu pleito sob ID 16829425, informa que procedeu o cancelamento da mencionada CDA.

Prima facie, diante da conjuntura factual, o cancelamento do débito impugnado nesta ação ocorreu posteriormente ao ajuizamento da presente demanda, sendo nítido tratar-se de claro reconhecimento de procedência do pedido autoral pelo Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, ensejando, desta forma, a extinção da ação com resolução do mérito.

In casu
, ocorreu o cumprimento espontâneo da obrigação pelo Requerido ESTADO DE MATO GROSSO que, reconhecendo as pretensões autorais, na qual cientificou o cancelamento do lançamento do tributo oposto na presente demanda, mostrando-se hábil para homologação nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC.

Quanto aos danos morais, conforme cabalmente demonstrado nos autos, houve falha no processamento dos autos atinentes ao imposto em questão, tendo ocorrido:

• constituição indevida de um débito em nome da requerente;

• protesto indevido da CDA 2017104466.

A impropriedade na prestação do serviço público é evidente e aponta para os pressupostos do dever de indenizar.

Dessa feita, resta configurado o dano moral, uma vez que demonstrada a falha e o erro na prestação do serviço, resultando em prejuízos e transtornos à autora, extrapolando o mero dissabor, na medida em que a mesma teve seu nome protestado por um débito constituído por obra de um equívoco.

Da jurisprudência:

Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. EQUÍVOCO NA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E EXPEDIÇÃO DE CITAÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. Trata-se de ação através da qual o autor postula a condenação do ente demandado a anular certidões de dívida ativa, bem como a realizar o pagamento de indenização a título de danos morais, em virtude de não ser proprietário do imóvel e ter sido indevidamente incluído no pólo passivo de execução fiscal, demanda julgada parcialmente procedente na origem. 2. A responsabilidade civil do Estado - lato sensu - é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano. (...). 5. Danos Morais - O autor não conseguiu resolver o impasse administrativamente e necessitou ajuizar a presente ação, de molde a esclarecer o ocorrido e ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva. Restam presentes, assim, os pressupostos da responsabilidade civil: o dano, o nexo de causalidade e a conduta ilícita do demandado, impondo-se, dessa forma, o dever de indenizar. 6. Quantum Indenizatório - Valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta e os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização, em hipóteses símiles, arbitro em R$ 2.000,00 (...), pois tal quantia atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, posto que a indenização por dano moral não deve ser irrisória, de modo a fomentar a recidiva, e que o quantum reparatório deve ser apto a ser sentido como uma sanção pelo ato ilícito, sem que, contudo, represente enriquecimento ilícito à vítima. 7. Sentença reformada. RECURSO INOMINADO PROVIDO. (TJRS, Recurso Cível, No 71006804066, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 29-06-2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C INDENIZATÓRIA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA DECLARAR INEXISTENTE A RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA REFERENTE À COBRANÇA DE ISSQN. MATÉRIA DEVOLVIDA À APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL QUE SE RESTRINGE À FIXAÇÃO DO DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL. HIPÓTESE NA QUAL O MUNICÍPIO AGIU DE FORMA NEGLIGENTE, PORQUANTO O MUNÍCIPE, CUJO NOME CONSTOU NA LISTA DE DEVEDORES, SEQUER ERA CONTRIBUINTE DO IMPOSTO EM COBRANÇA. DANO MORAL CARACTERIZADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM EM R$ 5.000,00, OBSERVANDO-SE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTA E. 5a CÂMARA CÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO. (TJRJ, Apelação 0019008-03.2015.8.19.0011, Relator Des. HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES, d.j. 02.04.2019)

TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOCORRÊNCIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ENQUANTO PENDENTE EMBARGOS À EXECUÇÃO E EXECUÇÃO FISCAL. VIABILIDADE, TENDO EM VISTA A GARANTIA O DIREITO CONSTITUCIONAL DE AÇÃO. "Se é certo que a propositura de qualquer ação relativa ao débito constante do título não inibe o direito do credor de promover-lhe a execução (CPC, art. 585, § 1o), o inverso também é verdadeiro: o ajuizamento da ação executiva não impede que o devedor exerça o direito constitucional de ação para ver declarada a nulidade do título ou a inexistência da obrigação, seja por meio de embargos (CPC, art. 736), seja por outra ação declaratória ou desconstitutiva (STJ, CC 89.267/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 14.11.07). FATO GERADOR. SUPOSTA POSSE DO IMÓVEL. DOCUMENTOS QUE DÃO CONTA QUE O BEM POSSUI OUTRO POSSUIDOR, QUE INCLUSIVE, PARCELOU O DÉBITO JUNTO À PREFEITURA. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. A considerar que a posse é a situação de todo aquele que tem de fato o exercício pleno de algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196 do CC) e que, no caso, ela não é exercida pelo apelado, tem-se como flagrante a sua ilegitimidade passiva do autor. DANO MORAL. LANÇAMENTO EM CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL E PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. PARTE ILEGÍTIMA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONDUTA ILÍCITA, DANO E NEXO CAUSAL VERIFICADOS. DANO MORAL RECONHECIDO NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO. ''Inexistente débito com o ente público, o simples ajuizamento de ação de execução fiscal, devido ao caráter público que gozam os registros de processos, inclusive com disponibilização na rede mundial de computadores, gera dano moral àquele que é apontado como 'executado' (AC n. 2006.016561-0, rel. Des. Nicanor da Silveira, da Capital)' (TJSC, AC n. 2008.000155-6, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 12.3.08)". QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO QUE DEVE SEGUIR CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ARBITRAMENTO EM R$ 5.450,00 QUE SE IMPÕE EM CONFORMIDADE COM OS PRECEDENTES DESTA CÂMARA. O valor da indenização a ser arbitrada deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. EXEGESE DA SÚMULA N. 54 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ÍNDICE APLICÁVEL. EVENTO DANOSO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI N. 11.960/09. INCIDÊNCIA DE 1% AO MÊS ATÉ O ADVENTO DAQUELE DIPLOMA LEGAL, QUANDO ENTÃO DEVERÁ INCIDIR O ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 362 DO STJ. ÍNDICE APLICÁVEL. REFERÊNCIA AO IPCA. Sobre o valor da indenização por dano moral em desfavor da Fazenda Pública deverá incidir juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmula n. 54 do SJT), até a vigência da Lei n. 11.960/09, quando deverão ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicado à caderneta de poupança, e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula n. 362), de acordo com o IPCA, índice que melhor traduz a inflação do período. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA APENAS PARA READEQUAÇÃO DOS ENCARGOS DE MORA. RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 2013.015448-2, de Porto União, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 22-04-2014). grifos acrescidos

Quanto ao valor da condenação, tenho que a quantia a ser arbitrada deve englobar a necessária compensação da vítima pelos danos suportados, bem como uma pena ao ofensor a fim de desestimulá-lo à reiteração da prática lesiva.

Importa destacar que não existe uma tarifação, ou mesmo uma relação exata de equivalência imposta pelo ordenamento jurídico ao julgador quando provocado a solucionar a lide que lhe foi apresentada.

Os critérios a serem observados são o bom senso e a prudência ao analisar as peculiaridades do caso concreto, e atenção à realidade social que cerca a questão.

Nesse sentido:

No entanto, ainda que inexistam parâmetros legais fixados, o melhor critério é o de confiar no arbítrio dos juízes, para a fixação do quantum indenizatório. Afinal, o magistrado, no seu mister diário de julgar e valer-se dos elementos aleatórios que o processo lhe oferece e, ainda, valendo-se do seu bom senso e sentido de equidade, é quem determina o cumprimento da lei, procurando sempre restabelecer o equilíbrio social, rompido pela ação de agentes, na prática de atos ilícitos.” (REIS, Clayton. Dano Moral, 4a ed., ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 103)

No caso em questão, considerando que trata a requerente de pessoa que teve seu nome inscrito em órgão de restrição ao crédito (ID 13673223), tão somente em virtude do protesto da CDA 2017104466, débito este totalmente indevido, entendo plenamente configurado o dano moral, o qual deve ser devidamente compensado, sem, contudo, ocasionar um enriquecimento sem causa.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. EQUÍVOCO NA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E EXPEDIÇÃO DE CITAÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. Trata-se de ação através da qual o autor postula a condenação do ente demandado a anular certidões de dívida ativa, bem como a realizar o pagamento de indenização a título de danos morais, em virtude de não ser proprietário do imóvel e ter sido indevidamente incluído no pólo passivo de execução fiscal, demanda julgada parcialmente procedente na origem. 2. A responsabilidade civil do Estado - lato sensu - é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano. (...). 5. Danos Morais - O autor não conseguiu resolver o impasse administrativamente e necessitou ajuizar a presente ação, de molde a esclarecer o ocorrido e ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva. Restam presentes, assim, os pressupostos da responsabilidade civil: o dano, o nexo de causalidade e a conduta ilícita do demandado, impondo-se, dessa forma, o dever de indenizar. 6. Quantum Indenizatório - Valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta e os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização, em hipóteses símiles, arbitro em R$ 2.000,00 (...), pois tal quantia atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, posto que a indenização por dano moral não deve ser irrisória, de modo a fomentar a recidiva, e que o quantum reparatório deve ser apto a ser sentido como uma sanção pelo ato ilícito, sem que, contudo, represente enriquecimento ilícito à vítima. 7. Sentença reformada. RECURSO INOMINADO PROVIDO. (TJRS, Recurso Cível, No 71006804066, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 29-06-2017) – grifos acrescidos

E, ainda:

REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO CÍVEL.COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO FISCAL JÁ QUITADO. O ERRO NO PROCESSAMENTO DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU - QUE ORIGINOU A COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO FISCAL JÁ QUITADO PELO CONTRIBUINTE DÁ ENSEJO À INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL CONFORME A JURISPRUDÊNCIA SOBRE A MATÉRIA. PRELIMINAR. DILAÇÃO PROBATÓRIA REJEITADA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ACOLHIMENTO À VALOR QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO. FIXAÇÃO NO VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. DECISÃO UNANIME (TJ-PA - APL: 00385273820098140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 02/06/2016, 3a CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 08/06/2016) – grifos acrescidos

No que concerne ao pedido constante da contestação do DETRAN – MT, no sentido de que a parte autora seja condenada em litigância de má-fé, entendo que tal pedido restou prejudicado ante ao reconhecimento do pedido pelo requerido ESTADO DE MATO GROSSO, entretanto, somente para sanar qualquer alegação de omissão neste decisum, anoto que o art. 80 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses configuradoras desse instituto.

Vejamos

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

A jurisprudência pátria assim se posiciona:

“Se a parte utiliza os meios disponíveis no direito positivo para a defesa dos seus direitos, não se pode pretender, pelo vigor com que litigam, que exista fundamento para a condenação por litigância de má-fé.” (RSTJ 132/358)

Logo, deixo de condenar a autora em litigância de má-fé, posto que entendo que não restou configurada a postura prevista no art. 80 do CPC.

EX POSTIS, diante do exposto
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na presente
AÇÃO INOMINADA PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO
, para declarar a inexistência do débito constante da CDA 2017104466, declarando-a nula, o que faço nos termos do artigo 487, incisos I e III, do CPC, e, por corolário natural, confirmo o provimento antecipatório concedido (ID 14444835) e torno em definitivo os seus efeitos.

Condeno
os requeridos ESTADO DE MATO GROSSO e DETRAN/MT – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO, de forma solidária:

a) ao pagamento de indenização por
danos morais
à parte autora, no valor de R$ 2.000,00(dois mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida (REsp 914654/RJ) e correção monetária calculada pela variação do INPC a partir da data da presente decisão (Súmula no 362 do STJ).

b) ao pagamento da
verba honorária da parte ex adversa
, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC, salientando que cada um dos requeridos arcará com 50% (cinquenta por cento) do valor da verba honorária.

Isento de custas, nos termos do artigo no 39[3] da Lei no 6830/80.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, uma vez que não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 496 do CPC.

Preclusas as vias recursais, arquive-se este feito, com as baixas e demais formalidades de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se e Cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito

Cinge-se dos autos que, ELZINETE AMÂNCIO DA SILVA
, propôs a presente ação em razão do Estado de Mato Grosso promover em seu desfavor
“(...) o protesto da Certidão de Dívida Ativa de n° 2017104466 no valor de R$2.359,51, decorrente de débitos não pagos de IPVA dos anos 2012, 2013, 2014, 2015, e 2016 referentes a veículo que já não pertencia mais a Recorrente desde 13/09/2006.”

Diante dessa situação e depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações, requer:

“(...)

o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).”

Foi certificado pela secretaria
a intempestividade das contrarrazões de recurso ofertadas pelo Estado demandado
(ID. 162564212).

Sem manifestação ministerial (ID. 170226174).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por ELZINETE AMÂNCIO DA SILVA, contra a sentença proferida
pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva, na ação de n.o 1016657-64.2018.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Execução Fiscal Gabinete II - Fazenda Pública Estadual de Cuiabá, MT, que julgou procedente o pedido inicial
.

Ressai do pedido inicial que a autora
“(...)foi
surpreendida com o protesto da CDA no 2017104466, no valor de R$2.359,51 (dois mil e trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e um centavos) referentes a débitos de IPVA dos anos de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 referente ao veículo de placas JYQ-9290, Renavam 668184804.

Alega que mencionado veículo não lhe pertence uma vez que o transferiu em 13.09.2006, não sendo, pois, sujeito passivo da obrigação tributária.”

Diante desse fato,
“(...) requereu a procedência da ação para ser confirmada a tutela de urgência, ser declarada a inexistência da relação jurídico-tributária e ser desconstituído o lançamento tributário, anulando-se o débito fiscal; a condenação do requerido em reparar os danos morais suportados pela autora, no valor de R$ 20.000,00(vinte mil reais).”

Ao apreciar o pedido, a d. Magistrada
a quo
julgou procedente a ação inominada para sustação de protesto, declarando
a inexistência do débito constante da CDA 2017104466, tornando-a nula, confirmando o provimento antecipatório concedido (ID. 14444835). E ainda, condenando o ESTADO DE MATO GROSSO e DETRAN/MT – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO, de forma solidária ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 2.000,00(dois mil reais), bem como, ao pagamento da verba honorária da parte
ex adversa,
em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, salientando que cada um dos requeridos arcará com 50% (cinquenta por cento) do valor da verba honorária.

Dessa decisão, recorre a autora, em razão do
quantum
estabelecido a título de danos morais.

É cediço que o protesto de certidões de dívidas ativas pelo inadimplemento do IPVA é legítimo, consoante disposição do artigo 1o, parágrafo único, da Lei 9.492/97, que prevê que as certidões da dívida ativa da União, Estados, Distrito Federal e dos Municípios estão sujeitos ao protesto, consoante.

Todavia, no caso presente, verifica-se que o valor cobrado na certidão de dívida ativa n.o 2017104466, no
valor de R$2.359,51 (dois mil e trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e um centavos), decorrente de débitos não pagos de IPVA dos anos 2012, 2013, 2014, 2015, e 2016, se refere ao veículo que já não pertencia mais a Recorrente desde 13/09/2006.

Ora, o descumprimento da medida liminar e o equívoco da administração causou situação constrangedora e vexatória à Apelante pois havendo inscrição na dívida ativa e protesto de forma indevida tal fato enseja o reconhecimento de dano moral puro, na modalidade
in re ipsa
.

Correta, pois, a r. sentença ao reconhecer a ocorrência de dano moral no presente caso, já que se trata de título quitado, sofrendo a autora as consequências da cobrança e protesto indevido.

Quanto ao valor a ser arbitrado a título de indenização por danos morais, objeto de recurso, imperioso destacar que não há critérios estabelecidos em lei para a fixação do valor da indenização, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor, estimar uma quantia que se mostre razoável.

Nesse sentido, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa."(
STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).”

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das"punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do
Código Civil de 2002
, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art.
884
do
Código Civil de 2002
. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)”
(STJ
REsp 913.131/BA
, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).”

A propósito, este Tribunal assim já se posicionou em caso semelhante:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PROPRIEDADE DO VEÍCULO- FAZENDA PÚBLICA - IPVA - PROTESTO INDEVIDO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR – PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL – REJEITADO
- INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, modalidade que não exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. (N.U 1011714-67.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022). 2. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser rejeitado. 3. Recurso de Apelação desprovido.”

(TJ-MT - AC: 10012077020198110001, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 01/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/08/2023) (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL –
RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DESCABIDA – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA CELERIDADE – CDA –
PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL IN RE IPSA – CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – DESPROVIMENTO. Não configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a ausência de manifestação, quanto à petição da parte ex adversa que não apresenta fatos ou argumentos novos. Em vista do princípio constitucional da celeridade, o Julgador não está obrigado a dar vista dos autos à parte, sem que que haja justificativa para que se manifeste. Configurada a ilicitude do protesto das
CDAs, referentes ao IPTU do imóvel adquirido de leilão judicial, livre de qualquer ônus tributário, está caracterizada a ocorrência do dano moral in re ipsa.
Deve ser mantido o quantum indenizatório, quando arbitrados de forma razoável e proporcional.”
(RAC
0002631-76.2015.8.11.0011
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2020, Publicado no DJE 20/05/2020) (grifo nosso)

Por fim, a fixação do valor deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ressaltando-se que tal quantia deverá servir para impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza perante outros consumidores, além de promover a efetiva compensação do prejuízo suportado.

Deve-se levar em conta a gravidade e a extensão dos danos sofridos e a condição ou necessidade da vítima e a capacidade do ofensor.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de inscrição indevida do nome da Apelante em Dívida Ativa, arbitro o
quantum
indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que atende integralmente a esses requisitos, por satisfazer ao caráter reparatório, servindo ainda como desincentivo à repetição da conduta.

Honorários advocatícios majorados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo
85
,
§ 11
do
CPC
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e

DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para majorar o
quantum
indenizatório a título de danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024